Tribunal: STF
Processo: RE 85850
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FERROVIARIO HONORARIOS DE ADVOGADO
- DO ART. 97 E PARAGRAFO 4. DA LEI 4.215/63 SÓ SE TERA DE COGITAR
QUANDO SE TRATAR DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORARIOS
MOVIDA PELO ADVOGADO CONTRA O CLIENTE QUE LHOS NÃO PAGOU. OS
HONORARIOS DA SUCUMBENCIA, AO INVES, ATENDERAO A DISCIPLINA DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VALENDO A NORMA DO ART. 260 PARA FIXAR-SE
A BASE DO CALCULO.
PRECEDENTE - TRIBUNAL PLENO.
RE 84.723 RJ - (8.9.76).
RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.